Tribunal: STF
Processo: ARE 1483307
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Fazenda do Estado de São Paulo e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DESCABIMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 - INADMISSIBILIDADE. Nos casos de desapropriação direta ou indireta existem regras específicas para a compensação da mora e remuneração do capital, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Aplicação do Tema nº 905 do STJ. Juízo de retração. Descabimento. Decisão mantida por outros fundamentos. Recurso desprovido.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LV, e 100, § 5º, da Constituição da República, art. 33 do ADCT e da Súmula Vinculante 17. Alega-se que os juros moratórios não devem ser computados enquanto não transcorrido o prazo constitucional para pagamento do precatório previsto nos arts. 100, § 5º, da Constituição Federal e 78 da ADCT. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos limites da coisa julgada, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por sua vez, a Corte a quo decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No caso em análise, tem-se que o ofício requisitório para depósito do precatório foi expedido em 1987 (fls. 86) e após a consolidação do débito, de acordo com a moratória do art. 33 ADCT, a última parcela foi depositada em dezembro de 1999, muito antes da vigência da referida Emenda. 



    Portanto, quer sob o prisma da coisa julgada, quer sob o ângulo da consolidação do débito, que levou à formação de um só todo indissociável, quer pelo depósito das parcelas da moratória constitucional, afigura-se inadmissível a reabertura da discussão sobre a forma de incidência dos juros moratórios.”



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS DURANTE PERÍODO DE MORATÓRIA. ART. 78 ADCT. SÚMULA VINCULANTE 17. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I- Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II– A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III- O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660ARE 748.37/SP-RG) IV– Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1303492 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 10.05.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório expedido anteriormente à Constituição Federal de 1988. Súmula Vinculante nº 17. Inaplicabilidade. Alegada insuficiência dos depósitos. Embargos à execução. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não incidem juros de mora sobre o pagamento de precatórios durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal– Súmula Vinculante nº 17. 2. In casu, trata-se de precatório expedido anteriormente à Constituição Federal de 1988 relativamente ao qual se alegou insuficiência dos respectivos depósitos realizados pela Fazenda Pública, a qual foi confirmada pelo tribunal de origem. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1279481 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.06.202).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente